Tribunal: TJDFT
Processo: 0737054-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. PENA-BASE MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização e demonstra pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
4. Sendo o réu reincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime fechado é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena, ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos.
5. Recurso conhecido e desprovido.